Tribunal: TJBA
Processo: 8000917-40.2020.8.05.0203
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000917-40.2020.8.05.0203

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: IVAN GERARDO DA FONSECA PORTELLA

Advogado(s)
:
ANDRE MANTUANO DOMINGOS DA SILVA, PATRICIA DE MIRANDA ALVIM DI GIORGIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. LOTEAMENTO REGULARIZADO. CONCESSIONÁRIA. INSTALAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. PENDÊNCIA AMBIENTAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA OU JURÍDICA. SERVIÇO ESSENCIAL E CONTÍNUO.
ASTREINTES
. VALOR DIÁRIO DA MULTA, FIXAÇÃO E PRESTAÇÃO QUE DEVERIA SER ADIMPLIDA PELA CONCESSIONÁRIA. COTEJAMENTO PONDERADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial e contínuo, sendo obrigatória sua prestação pela concessionária quando inexistente óbice legal válido.

2.

A alegação de pendência ambiental, sem substrato probatório, não justifica a recusa ao fornecimento de energia elétrica em loteamento devidamente regularizado e com licenciamento ambiental municipal.

3.

Configurado o interesse de agir quando há resistência à pretensão, manifestada pela demora injustificada na prestação do serviço e pela apresentação de defesa contestando o pedido.

4.

A multa cominatória deve ser mantida quando decorrente de descumprimento injustificado de ordem judicial, servindo como instrumento de coerção para efetividade da decisão.

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000917-40.2020.8.05.0203, em que figuram como apelante COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelado IVAN GERARDO DA FONSECA PORTELLA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso, rejeitar a preliminar, e, no mérito NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.